Tribunal: TJDFT
Processo: 0740085-93.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740085-93.2025.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEVER JOSE DA SILVA CARVALHO APELADO: SABEMI SEGURADORA SA D E S P A C H O A apelação de ID 78642919 apresentada pelo autor CLEVER JOSÉ DA SILVA CARVALHO não foi acompanhada de preparo recursal, bem como não houve emissão e/ou pagamento conforme consulta ao sistema PAGCUSTAS. Em que pese a realização de pedido de gratuidade na petição inicial (ID 78642503), em consulta detida aos autos de origem, não houve o deferimento do benefício em nenhum ato processual, bem como o recurso de apelação não tratou do tema como insurgência recursal ou para realizar novo pedido de gratuidade. Nesses termos, INTIME-SE o autor apelante CLEVER JOSÉ DA SILVA CARVALHO para, no prazo de 5 dias úteis, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do apelo por deserção, considerando a não comprovação do encargo no ato da interposição do recurso, com fulcro nos artigos 1.007, §4o, e 932, parágrafo único, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora